Tribunal: TJBA
Processo: 8072373-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072373-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: DEYSE SENA ARAUJO

Advogado(s)
:
DIEGO GOES FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO COM VÍCIOS GRAVES. REITERADAS TENTATIVAS DE REPARO SEM ÊXITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA OU CUSTEIO DE LOCAÇÃO. CABIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR E DO TETO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a concessionária agravante forneça veículo reserva ou custeie locação equivalente em favor da agravada, em razão de falhas mecânicas graves em veículo seminovo (motor, suspensão e freios) não sanadas no prazo legal. Discute-se no recurso a legalidade da imposição da medida, a existência dos requisitos do art. 300 do CPC e a proporcionalidade das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a manutenção da tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva; (ii) determinar se o valor da multa cominatória diária e seu teto máximo observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação de que o veículo seminovo apresentou vícios graves logo após a aquisição, os quais não foram sanados de forma definitiva após sucessivas tentativas em oficinas credenciadas, atraindo a incidência do art. 18, § 1º, do CDC.

O descumprimento do dever de garantir a funcionalidade do produto e a essencialidade do bem para a locomoção pessoal e profissional da consumidora configuram o perigo de dano.

A medida é reversível, uma vez que o prejuízo invocado pela agravante é estritamente econômico e passível de futura recomposição patrimonial, sendo o risco do empreendimento inerente à atividade do fornecedor.

A multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, mostra-se adequada ao porte econômico da agravante e à natureza da obrigação, possuindo caráter inibitório necessário para garantir a eficácia da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Constatada a persistência de vícios graves em veículo, que o tornem impróprio ao uso e não sanados no prazo legal, é cabível a antecipação de tutela para fornecimento de veículo reserva ou custeio de locação equivalente pelo fornecedor até a solução da lide.

A multa cominatória fixada em patamar compatível com a capacidade financeira do devedor e com a urgência da obrigação deve ser mantida para preservar a dignidade da justiça e a efetividade do processo.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 1.015, I e 1.016. Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020495-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 25/07/2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030761-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº
8072373-04.2025.8.05.0000
em que é Agravante

LOCALIZA RENT A CAR SA

e Agravada
DEYSE SENA ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões , data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA